Tribunal: TJMT
Processo: 1011087-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011087-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS – NEGATIVA DA EMPRESA EM PROCEDER COM A LIGAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES CONSUMIDORAS ESSENCIAIS – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – AFASTADA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – LIGAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DESTINADAS A ATENDER ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDÍGENAS E CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO EM UNIDADES CONSUMIDORAS ESSENCIAIS – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO ULTRA PETITA NÃO VERIFICADA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora a regra seja a de que a inadimplência gera a suspensão do fornecimento de energia elétrica, há de se preservar a continuidade dos serviços considerados essenciais a toda a coletividade,
tais como saúde, educação e segurança, já que o Ente Público não pode deixar de prestá-los, sendo inadmissível que sejam obstados por particulares.

2. Sobre o tema, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública. ”
(STJ, REsp 1755345/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

3.
Tem-se aqui a aplicação do princípio da primazia do interesse público primário, pelo qual os interesses da coletividade se sobrepõem aos interesses do particular, razão pela qual, por se tratar de princípio informativo de todo o Direito Administrativo, deve se sobrepor às regras invocadas pela agravada.

4. A decisão recorrida não se apresenta
ultra petita
, posto que o magistrado de piso deferiu a liminar nos mesmos termos do quanto pleiteado pelo Município de Campinápolis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto

pela

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1000644-69.2021.811.0110, proposta pelo
Município de Campinápolis
, deferiu a medida liminar pleiteada para determinar que a requerida
se abstenha de realizar corte de energia elétrica nas unidades consumidoras essenciais, bem como para que realize o atendimento de ligação de energia nos locais requeridos pela Administração Pública municipal,

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformada, a agravante aponta o desacerto da decisão recorrida ao deferir a medida liminar pleiteada pelo ente municipal, ao argumento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravado, haja vista a existência de débitos do Município de Campinápolis junto à concessionária de energia elétrica, fato este incontroverso nos autos.

Sustenta que, em conformidade com o artigo 128 da Resolução no 414 da ANEEL, que e
stabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica,

“
existindo débitos em abertos, a concessionária poderá condicionar a quitação destes para proceder à ligação, ou alteração de titularidade eventualmente solicitadas pelos devedores.”

Por essa razão, defende que, ao negar a solicitação para ligação de várias unidades consumidoras com débitos pendentes,
“a concessionária ré agiu dentro do seu exercício regular de direito, não havendo que se falar em reprimenda aos seus atos, contrariamente ao entendido pelo juízo
a quo.”

Pontua, também, que, de acordo com a mesma Resolução da ANEEL,
apenas podem ser considerados serviços essenciais
“
aqueles cuja interrupção coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população,
” o que não é o caso da educação, que não pode ser incluída no rol de serviços essenciais.

Enfatiza que
“
o princípio da continuidade do serviço público pode – e deve – ser relativizado na presente situação, ante à situação de inadimplência constatada, ficando claro, mais uma vez, que a concessionária agiu tão somente no seu exercício regular de direito, dentro dos ditames e limites legais estabelecidos pelo órgão regulador.”

Destaca, ainda, que
“
o juízo
a quo
levou em consideração apenas o fato de que o município autor, ora agravado, poderia sofrer prejuízos em razão da negativa de atendimento à solicitação realizada, efetivamente ignorando por completo o motivo pelo qual a agravante teria procedido de tal forma, se estaria o procedimento em compasso com a legislação competente, ou ainda se estaria evidenciado o direito do agravado.”

Nesse contexto, alega que não restou demonstrado, pelo ente municipal agravado, o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual é inviável a concessão da tutela de urgência.

Ao final, a agravante defende a necessidade de restrição dos efeitos da decisão liminar recorrida, posto que
ultra petita
, ao passo que concedeu ao autor/agravado tutela de urgência mais ampla do que a por ele requerida, não sendo feita a necessária delimitação acerca de quais seriam as unidades consumidoras consideradas essenciais, tampouco quais as ligações necessárias a serem cumpridas.

Pautada nestes fundamentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a
eficácia da decisão agravada, ao fundamento de que se fazem presentes a probabilidade do direito invocado pela recorrente e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.

O efeito suspensivo pretendido restou indeferido (Id.
93577976
).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, com a manutenção da decisão recorrida, posto que restaram preenchidos, na origem, os requisitos necessários para a concessão da ordem liminar (Id. 95939459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo não acolhimento do agravo (Id. 93082969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto

pela

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1000644-69.2021.811.0110, proposta pelo
Município de Campinápolis
, deferiu a medida liminar pleiteada para determinar que a requerida
se abstenha de realizar corte de energia elétrica nas unidades consumidoras essenciais, bem como para que realize o atendimento de ligação de energia nos locais requeridos pela Administração Pública municipal,

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Prima facie
,
observa-se que, na ação originária, o Município de Campinápolis relata, que após reunião realizada com representantes da empresa Energisa,
deparou-se com a negativa da requerida em atender os novos pedidos de ligações de energia efetuados pelo Município, principalmente nas aldeias indígenas, a prejudicar os alunos da região diante da ausência de instalação de energia elétrica, ameaçando, ainda, realizar cortes nas unidades de consumo essenciais para a continuidade do serviço público.

Diante disso, visando garantir a não interrupção do serviço público de fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, do direito à educação, pugnou pela concessão de medida liminar, consubstanciada na determinação para que a empresa requerida
se abstenha de realizar corte de energia elétrica nas unidades consumidoras essenciais, bem como realize o atendimento de ligação de energia nos locais requeridos pela administração pública municipal, que especialmente atenderá os alunos indígenas nas redes de ensino das aldeias do Município.

Por seu turno, a
o analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
deferiu a medida liminar vindicada, nos seguintes termos:

“
O fumus boni iuris, no caso em tela, se evidencia na documentação carreada pelo proponente (Ids. 54919861, 54919865, 54919876, 54932753, 54932757 e 55339957), que corrobora o alegado na inaugural e demonstra a necessidade do atendimento na ligação de novas unidades consumidoras, e o prejuízo caso ocorra o corte de energia nas unidades que estão ameaçadas.

O perigo da demora se encontra, de igual forma, estampado nos autos, pois o fornecimento de energia é considerado serviço essencial ao bem-estar dos seres humanos. (...)

Assim, presentes os pressupostos para concessão, nos termos do art. 300 do CPC
, DEFIRO A LIMINAR E DETERMINO que o requerido efetive as medidas necessárias para que ABSTENHA DE REALIZAR CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES CONSUMIDORAS ESSENCIAIS, BEM COMO REALIZAR O ATENDIMENTO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NOS LOCAIS REQUERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
; sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (um mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). ”
(Id. 55805464 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que considerou preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera.

Deveras, após
análise da controvérsia, à luz dos elementos colacionados aos autos, verifico
que a decisão recorrida evidencia, de forma satisfatória, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual merece ser mantida.

Inicialmente, convém ressaltar que, de fato,
ao teor do que dispõe o artigo 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.897/95, inexiste ilegalidade na suspensão de energia elétrica pela concessionária do serviço público, no caso de inadimplemento, desde que o usuário tenha sido previamente notificado.

O dispositivo citado, ao determinar que a interrupção do fornecimento da energia pelo inadimplemento do usuário não caracteriza descontinuidade do serviço, afasta a aplicação dos artigos 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, que obrigam as concessionárias a prestarem um serviço adequado, eficiente, seguro e, se essencial, contínuo.

No entanto, embora a regra seja a de que a inadimplência gera a suspensão do fornecimento de energia elétrica, há de se preservar a continuidade dos serviços considerados essenciais a toda a coletividade,
tais como saúde, educação e segurança, já que o Ente Público não pode deixar de prestá-los, sendo inadmissível que sejam obstados por particulares.

Na hipótese em apreço,
por se tratar de Município inadimplente, a população também pode ser diretamente afetada pelo corte no fornecimento de energia elétrica ou pela não ligação de energia para atender principalmente discentes indígenas, razão pela qual é preciso ter o cuidado de preservar o funcionamento de determinados órgãos e instituições sem as quais a própria dignidade dos munícipes, fundamento máximo do nosso Estado Democrático (artigo 1o, da Constituição Federal), seria afetada.

Por isso é que o fornecimento de energia elétrica em hospitais, creches, escolas e outras unidades que prestam serviços de suma importância à população, não deve ser suspenso, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE
. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamentos suficientes, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2.
As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública
. 3. Recurso Especial não provido.”
(STJ, REsp 1755345/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de inadimplência de pessoa jurídica de direito público é inviável a interrupção indiscriminada do fornecimento de energia elétrica. Precedente: AgRg nos EREsp 1003667/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 25/08/2010. 2. O art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei n. 8.987/95 estabelece que é possível interromper o fornecimento de serviços públicos essenciais desde que considerado o interesse da coletividade. 3.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica em escolas públicas contraria o interesse da coletividade
. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no REsp 1430018/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO EM PRÉDIO (SEDE) DA PREFEITURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SERVIÇOS ESSENCIAIS.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica das pessoas jurídicas de direito público (Lei no 9.427/96, art. 17),
desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais e a sede municipal
. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp 1883824/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) [Destaquei].

Nessa linha está o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou quanto à ilegalidade da interrupção do fornecimento de energia que atinja serviços públicos essenciais. Confira-se o excerto a seguir destacado:

“No caso em análise, a empresa concessionária de energia elétrica se nega a realizar novas ligações aos discentes indígenas nas aldeias e ameaça o corte no fornecimento, porém, a interpretação consolidada nos pretórios nacionais é a de que não é lícito às concessionárias promover cortes no fornecimento de energia elétrica das unidades públicas essenciais do município inadimplente, devendo promover a cobrança pelas vias ordinárias.

A bem da verdade, a descontinuidade no fornecimento de energia elétrica aos entes públicos em mora só é legítima quando a interrupção não atinge serviços essenciais para a coletividade, como por exemplo: creches, hospitais, delegacias, escolas, pronto-socorro, fontes de abastecimento de água, iluminação pública.

Assim, não pode o desligamento de energia que atinja os serviços públicos essenciais, ser uma forma de compelir a Administração Pública ao pagamento de tarifa ou multa, porquanto é contrário ao interesse da coletividade.”
(Id. 98331978).

Tem-se aqui a aplicação do princípio da primazia do interesse público primário, pelo qual os interesses da coletividade se sobrepõem aos interesses do particular. E por se tratar de princípio informativo de todo o Direito Administrativo, este se sobrepõe às regras invocadas pela agravada (Resolução 414/2020 da ANEEL), que autorizam, genericamente, a possibilidade de interrupção do serviço, ou negativa de novas ligações, sem distinguir o usuário ou a destinação do serviço.

A essencialidade do serviço resta caracterizada no caso em tela, ao passo que a negativa em atender aos pedidos de ligação de energia nas escolas localizadas nas aldeias das reservas indígenas prejudica os estudantes da região. Conforme o Ofício no 048/SEMEC/2021 (Id. 54919876 – autos de origem), inúmeras são as escolas situadas nas aldeias indígenas do Município de Campinápolis que dependem do fornecimento de energia elétrica para a regularidade das aulas e para o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem das crianças.

Além disso, não vislumbro a possibilidade da decisão recorrida acarretar prejuízo material à apelante, uma vez que o deferimento da tutela de urgência na origem em nada impede que a concessionária exija do Município, administrativa ou judicialmente, o pagamento da dívida.

Evidentemente, não se está afirmando que é lícito ao Poder Público fazer uso dos serviços prestados pelas concessionárias sem a correspondente contraprestação, mas apenas que as atividades ligadas aos serviços essenciais não poderão ser submetidas às formas indiretas de cobrança, como a interrupção ou negativa de realização de novas ligações elétricas.

Por fim, ao contrário do alegado pela recorrente, não vislumbro que a decisão recorrida seja mais ampla do que a pretensão autoral (
ultra petita
), posto que o magistrado de piso deferiu a liminar nos mesmos termos do quanto pleiteado pelo Município de Campinápolis, no sentido de que seja garantida a continuidade do fornecimento de energia elétrica apenas nas unidades consumidoras essenciais, bem como a ligação das novas unidades que atenderá os alunos indígenas, conforme locais especificados nas solicitações administrativas que instruíram a ação originária.

Assim sendo, considerando que a
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos da ação de obrigação de fazer originária.

À luz de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021